Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E PORTABILIDADE DA CONTA DE SALÁRIO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PRIVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MENSAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. A pretensão da parte autora é a de obter a nulidade do contrato de abertura de conta corrente e das operações de portabilidade da conta corrente e de saques de valores subsequentes, decorrente de fraude perpetrada por terceiros.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório, notadamente da documentação trazida pela instituição financeira na contestação relacionada com o contrato de abertura de conta corrente (ID 42791672 - Pág. 11/17). Nela se observa que o documento de identidade (ID 42791672 - Pág. 17) apresenta divergência quando comparado com a CNH do autor (IDs 42790096 e 42791675), especialmente quanto à foto de identificação e à assinatura, porque perceptível a distinção de uma e outra.
4. A partir dessa divergência se pode concluir que a instituição financeira falhou no seu dever de analisar a documentação apresentada quando da abertura da conta corrente, ao permitir que terceiro realizasse o negócio jurídico em nome da parte autora, o que torna o negócio jurídico nulo (CC, art. 166). Daí se extrai as consequências jurídicas do retorno dos valores à conta do autor bem como aquelas de natureza indenizatória (CC arts. 186 e 927).
5. No que se refere ao ressarcimento do valor de R$ 26.987,69, a r. sentença fixou o prazo de 24h para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. No entanto, referida multa se mostra desproporcional, na medida em que fixado um valor diário e final de grande monta, pertinente apenas na hipótese de recalcitrância da devedora. O valor da multa pelo descumprimento da obrigação que melhor se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado entendimento diverso, é o de R$ 300,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 9.000,00.
6. A privação no recebimento do salário de aposentadoria por certo gera angústia, frustação e incertezas passíveis de indenização por danos morais. Com maior razão quando evidente que a parte autora teve que empreender esforços para buscar informações em seu empregador para saber as razões pelas quais seus proventos de aposentadoria não foram depositados em sua conta corrente, até chegar a uma agência bancária do Banco Santander e ser surpreendido com a constatação de abertura de conta corrente fraudulenta em seu nome no interior de Goiás. Contexto que justifica como razoável e proporcional a indenização por danos morais fixadas na origem em R$ 5.000,00.
7. Por essas razões, não há reparos a serem realizados na sentença, exceto no tocante à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o que é parte mínima do recurso e não afasta o dever ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
8 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença tão somente para reduzir o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, na forma do item cinco.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.